Tribunal: TJBA
Processo: 8001591-86.2023.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001591-86.2023.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCOS RODRIGO DE SANTANA SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEITADA
. D
ILIGÊNCIA JUDICIALMENTE AUTORIZADA E FUNDAMENTADA. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Versam os autos sobre Apelação Criminal interposto por
MARCOS RODRIGO DE SANTANA SOUZA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA, nos autos da Ação Penal nº 8001591-86.2023.8.05.0211, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção em regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa.

2. Segundo a denúncia, no dia 19 de setembro de 2023, por volta das 06h30min, no município de Riachão do Jacuípe/BA, durante o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão expedido no bojo do procedimento nº 8001459-29.2023.8.05.0211, policiais civis e militares localizaram, no galinheiro situado no quintal murado da residência de Marcos Rodrigo de Santana Souza, um revólver calibre 32, marca INA, com numeração suprimida e cinco munições intactas, sem autorização legal ou regulamentar. A arma foi devidamente apreendida e submetida a laudo pericial, que confirmou sua aptidão para o disparo. O réu, reincidente, foi preso em flagrante no local e posteriormente denunciado pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, tendo permanecido em silêncio em seu interrogatório judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Inconformado, o réu interpôs o presente apelo, pugnando, em suas razões recursais, pela reforma da sentença condenatória sob os seguintes fundamentos:

a) preliminarmente, reconhecimento da ilicitude da prova material decorrente do cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob o argumento de que se baseou exclusivamente em denúncia anônima, violando o direito à inviolabilidade domiciliar e atraindo a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 5º, XI e LVI, da CF, c/c art. 157, §1º, do CPP);

b) no mérito, absolvição do réu por insuficiência de provas quanto à autoria, com fulcro no art. 386, II, V e VII, do CPP, sustentando que os depoimentos policiais seriam frágeis e não haveria comprovação da posse da arma;

c) subsidiariamente, pleiteou-se o afastamento da pena de multa diante da hipossuficiência econômica do acusado, a concessão da gratuidade de justiça para fins de inexigibilidade da sanção pecuniária e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, com base nos critérios dos arts. 33 e 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da Inadmissibilidade do Pedido de Gratuidade de Justiça.
O STJ já consolidou o entendimento de que a alegada hipossuficiência do réu é tema a ser apreciado pelo Juízo da Execução, enfatizando que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais." (STJ, AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

5.
Preliminar de nulidade das provas materiais por suposta ilicitude do mandado de busca e apreensão, sob o fundamento de ter sido embasado unicamente em denúncia anônima. Afastada.

A referida diligência judicial foi precedida por investigação robusta, com levantamento de informações pelo setor de inteligência da Polícia Civil, corroboradas por relatos de populares, e amparada por decisão judicial fundamentada, nos moldes do art. 240, §1º, do CPP. Aplicação do entendimento do STF no RE 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral), afastando a tese da teoria dos frutos da árvore envenenada.

6. Da Materialidade e Autoria.
Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito. A arma (revólver calibre .32 com numeração suprimida) e as munições foram apreendidas no quintal da residência do réu, em local de acesso exclusivo. O laudo pericial atestou o funcionamento do armamento. Os depoimentos convergentes dos policiais que participaram da diligência, prestados sob o crivo do contraditório, corroboraram os elementos materiais e informações coletadas no curso do inquérito judicial.

6.1 A
negativa genérica de autoria, tese da defesa, não compromete o conjunto probatório robusto. O tipo penal do art. 12 da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo de resultado naturalístico para a consumação.

7. Isenção da Pena de Multa. Rejeitada.
Manteve-se a pena de multa em razão de sua obrigatoriedade legal no preceito secundário do tipo incriminador. Eventual revisão por hipossuficiência deve ser examinada na execução penal. O pedido de gratuidade de justiça não foi conhecido, sob pena de supressão de instância, conforme precedentes do STJ e TJBA.

8.
Abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena. Impossibilidade.
A fixação do regime semiaberto está devidamente justificada na reincidência do réu, circunstância legalmente apta a agravar o regime, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal. Do mesmo modo, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é incabível, pois o art. 44, II, do mesmo diploma veda expressamente essa conversão em caso de reincidência em crime doloso. Indeferidos os pedidos subsidiários.

9. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso de Apelação.

IV. DISPOSITIVO

10. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO
,
mantendo a sentença primeva em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8001591-86.2023.8.05.0211
, em que figura como apelante

MARCOS RODRIGO DE SANTANA SOUZA
,
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça